Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. FALECIMENTO DO EXECUTADO. DETERMINAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. CABIMENTO.
1. Regularmente intimada, a inércia da credora em promover a regularização do polo passivo ante o falecimento da parte executada obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).
2. A tarefa de empreender diligências para promover a regularização do polo passivo, compete à credora, que deverá atender as determinações do juízo no prazo assinalado e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicadas.
4. A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e não provido.